Tribunal: TJBA
Processo: 8011535-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011535-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: RENATA DIAS BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIA MINORITÁRIA. AUSÊNCIA DE PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. NOME CONSTANTE DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL DEPENDENTE DE ATO ILÍCITO OU EXCESSO DE PODERES. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal depende da comprovação do exercício de função de direção, gerência ou representação, além da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.

2.

A simples presença do nome na CDA não é suficiente para legitimar a cobrança contra sócio cotista sem poderes de administração.

3.

Comprovado que a apelada foi sócia minoritária e sem qualquer atuação gerencial, é legítima sua exclusão do polo passivo.

4. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8011535-05.2019.8.05.0001
, figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e

apelada
ESPÓLIO DE RENATA DIAS BEZERRA e OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA